Tribunal: TJSP
Processo: 1500079-89.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500079-89.2019.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante
IVALDO FERNANDES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença impugnada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500079-89.2019.8.26.0663 -Voto no 25821
2
Apelação Criminal no 1500079-89.2019.8.26.0663
Apelante: Ivaldo Fernandes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Votorantim
Voto no 25821
Uso de documento falso
Recurso defensivo
requerendo absolvição pelo reconhecimento de
crime impossível, diante da falsidade grosseira do
documento
apresentado
pelo
réu

Provas
francamente incriminadoras, consubstanciadas nos
depoimentos dos policias militares e da testemunha
de acusação Réu que permaneceu em silêncio,
não trazendo aos autos a sua versão sobre os fatos
Impossibilidade
de
reconhecimento
de
erro
grosseiro Descoberta da falsidade do documento
realizada por pessoas capacitadas para isso -
Comprovação inequívoca da ciência do réu no
cometimento do crime - Penas, regime aberto e
substituição da pena privativa de liberdade por
02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
prazo
da
pena
corporal,
e
prestação pecuniária no valor equivalente a
01 (um) salário mínimo Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 92/104, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado IVANILDO FERNANDES DA
SILVA, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de 10 (dez) dias multa, no piso mínimo legal, com a
substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária no valor
equivalente a 01 (um) salário mínimo, dando-o como incurso no
art. 304, “caput”, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500079-89.2019.8.26.0663 -Voto no 25821
3
A sua defesa técnica do réu interpôs recurso de
apelação, (fls. 112), apresentando suas razões recursais, (fls. 119/125),
requerendo, em síntese, absolvição pelo reconhecimento de crime
impossível, diante da falsidade grosseira do documento apresentado
pelo réu.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 128/132), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 140/144), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se
inalterados os termos da r. sentença recorrida.
É o relatório.
A r. sentença que condenou o réu pelo crime de uso de
documento falso merece prosperar por seus próprios e jurídicos
fundamentos, sendo de rigor a sua condenação.
A materialidade delitiva encontra-se presente nos autos
através do boletim de ocorrência, (fls. 04/05), auto de exibição e
apreensão, (fls. 07), laudo pericial, (fls. 13/14), e pela prova oral
produzida durante a instrução penal.
Inconteste a materialidade, a autoria está sobejamente
comprovada nos autos, pela prova testemunhal produzida na persecução
penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500079-89.2019.8.26.0663 -Voto no 25821
4
Com efeito, o policial militar Willian Lopes Romero
ouvido em juízo, afirmou que foram acionados pelo funcionário da loja
de veículos que suspeitou que o documento utilizado para realizar o
cadastro para a compra de um veículo era falso. No local, conversaram
com o réu que confirmou ser o documento falso, o qual havia adquirido
sem saber o local.
O policial militar Jefferson Luiz Amaral, ouvido em
juízo, confirmou que foram acionados via COPOM para atender
ocorrência referente a utilização de documento falso na aquisição de um
veículo, e no local, constataram que realmente era falso.
Quanto aos policiais militares, exercem função
pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão
para desmerecer seus depoimentos.
Nesse sentido, temos que: “Em suma a jurisprudência
tem admitido o depoimento de policiais sem qualquer limitação. Assim:
STF: “ O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido
de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das
diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só o fato de a
testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” ( HC
76.557-2 RJ, 2a T., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998. v.u.); (...) TJDF: “
Os depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o réu, por
tráfico ilícito de entorpecentes, gozam, em princípio, da mesma
credibilidade que, em geral, gozam as provas testemunhais. Apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500079-89.2019.8.26.0663 -Voto no 25821
5
porque são policiais não estão impedidos de depor, tampouco possuem
tais depoimentos menor valor, sobretudo se os mesmos estão em
harmonia, com as demais provas dos autos, inclusive com a delação dos
usuários na fase inquisitorial” ( Ap. 20030110632367 APR, 1a T., rel.
Edson Alfredo Smaniotto, 09.03.2006, v.u., DJ 31.05.2006, p.180);
(...)”(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal
Comentado, editora RT, 9a edição, pp.457/458).
Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de São Paulo,
já decidiu:
Falsificação de documento público (art. 297, caput, do Cód.
Penal). Cédula de Identidade. Provas seguras de autoria e
materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes
e incriminatórias de Policiais Militares. Confissão em Juízo.
Dolo evidente. Participação de menor importância não
caracterizada. Alegação de autodefesa incabível. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa.
Apenamento criterioso. Regime fechado único possível, diante
do péssimo passado do acusado. Apelo improvido. (Apelação
no 0024954-14.2010.8.26.0050- Rel. Des. Luis Soares de
Mello, 4a Câmara de Direito Criminal. Data julgamento:
08/11/2011). (grifo do relator).
A testemunha Gustavo Harabara Furtado, ouvido em
juízo, afirmou que na verificação do documento apresentado pelo réu,
constatou ser falso e acionou a polícia. Acrescentou que a dúvida se deu
porque os dados eram inconsistentes e que a verificação se deu através
da internet e não apenas olhando para ele.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500079-89.2019.8.26.0663 -Voto no 25821
6
O réu Ivanildo Fernandes da Silva, ao ser interrogado
em juízo, permaneceu em silêncio, não trazendo aos autos a sua versão
sobre os fatos. Na fase administrativa, alegou que adquiriu o documento
da pessoa conhecida como Ney, a qual lhe disse que era verdadeiro.
Essas são as provas que incriminam o réu, porquanto
não se desincumbiu do ônus de provar que não sabia que o documento
era falsificado.
Aliás, depreende-se que a falsificação foi descoberta
por funcionário de uma loja de veículos, que utiliza de métodos para
apurar a veracidade do documento, e por policiais militares, pessoas
acostumadas no manuseio de CNH ́s, inexistindo, portanto, a
possibilidade de absolvição por erro grosseiro do documento.
Aliás, é cediço que o réu sabia da necessidade da
realização dos exames exigidos para obter a sua Carteira Nacional de
Habilitação, e não apenas efetuar o pagamento a terceiro para adquiri-la,
revelando que sabia da sua falsificação.
Portanto, a sua condenação era mesmo de rigor.
As penas, o regime aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena
corporal, e prestação pecuniária no valor equivalente a 01 (um) salário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500079-89.2019.8.26.0663 -Voto no 25821
7
mínimo, foram criteriosamente estabelecidos, atendendo aos critérios
suficiência e reprovabilidade na apenação.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença
condenatória, dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que
a hipótese é de manutenção integral, mesmo porque não incide na
espécie qualquer causa justificativa ou dirimente.
Em face dos argumentos acima elencados, a r.
sentença acertadamente condenou o apelante pela prática do crime de
uso de documento falso, mantendo-se inalterada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença
impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator